Tribunal: TJES
Processo: 5012611-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012611-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO LUIZ PRADO SOUZA e outros

APELADO: REGINALDO RIBEIRO LEODORA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de despesas médicas, danos materiais e danos morais, mas rejeitou os pedidos de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e indenização por danos estéticos, ao fundamento de ausência de prova suficiente. Os autores sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque requereram expressamente a produção de depoimento pessoal do primeiro requerido, prova testemunhal e perícia médica, sem que tais requerimentos fossem apreciados, e postulam a anulação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa quando o juízo deixa de apreciar pedido oportunamente formulado de produção de provas, inclusive perícia médica, e julga improcedentes pedidos indenizatórios justamente por ausência de comprovação dos fatos constitutivos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autores manifestaram tempestivamente interesse na dilação probatória, após intimação judicial específica para indicação das provas pretendidas, tendo requerido depoimento pessoal, prova testemunhal e perícia médica.

4. A sentença afasta os pedidos de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e danos estéticos por ausência de elementos probatórios suficientes, inclusive registrando, de modo expresso, a inexistência de prova técnica quanto à incapacidade laboral permanente.

5. Não se admite, porém, que o órgão julgador utilize a ausência de prova pericial como fundamento para improcedência do pedido sem antes examinar requerimento expresso de produção dessa mesma prova.

6. O indeferimento tácito da instrução probatória, associado ao julgamento desfavorável por insuficiência de prova, configura error in procedendo, porque restringe indevidamente a possibilidade de demonstração dos fatos alegados pela parte autora.

7. Caracterizado o cerceamento de defesa, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne à origem, com regular apreciação do requerimento probatório e prosseguimento da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por insuficiência de provas quando a parte requereu oportunamente a produção probatória e o juízo não apreciou o requerimento.

2. O magistrado não pode fundamentar a rejeição do pedido na ausência de perícia médica sem antes examinar o pleito expresso de realização dessa prova.

3. Reconhecido o error in procedendo, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de provas e reabertura da instrução.

______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.927.062/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AREsp nº 2.930.246/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000044-51.2023.8.08.0026, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008429-94.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eduardo Luiz Prado Souza e Eder Prado Souza contra a sentença de id.
17427691
, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos decorrentes da ajuizada em face de Reginaldo Ribeiro Leodora e Provisaocar – Associação Brasileira de Benefícios, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de despesas médicas em favor do primeiro autor, de R$ 11.920,25 (onze mil, novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais em favor do segundo autor, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em favor do primeiro autor, rejeitando, contudo, os pedidos de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e indenização por danos estéticos, além de deferir a tutela de urgência para restrição de circulação e venda do veículo do primeiro requerido.

Nas razões recursais de id.
17427710
, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, em relação ao pedido de pensão mensal vitalícia, uma vez que, embora tenham formulado requerimentos expressos de realização de perícia médica, o magistrado de primeiro grau não apreciou tais postulações e, contraditoriamente, julgou improcedentes parte dos pedidos justamente sob o fundamento de ausência de prova suficiente, e
(ii)
subsidiariamente, pugnam pela reforma do julgado para que sejam acolhidos os pedidos de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes e indenização por danos estéticos, bem como majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Apesar de intimados (id.
17427712
), os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5012611-91.2021.8.08.0024

Apelantes:
Eduardo Luiz Prado Souza e Eder Prado Souza

Apelados:
Reginaldo Ribeiro Leodora e ProvisaoCar - Associação Brasileira de Benefícios

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Eduardo Luiz Prado Souza e Eder Prado Souza contra a sentença de id. 17427691, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos decorrentes da ajuizada em face de Reginaldo Ribeiro Leodora e Provisaocar – Associação Brasileira de Benefícios, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de despesas médicas em favor do primeiro autor, de R$ 11.920,25 (onze mil, novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais em favor do segundo autor, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em favor do primeiro autor, rejeitando, contudo, os pedidos de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e indenização por danos estéticos, além de deferir a tutela de urgência para restrição de circulação e venda do veículo do primeiro requerido.

Nas razões recursais de id. 17427710, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, em relação ao pedido de pensão mensal vitalícia, uma vez que, embora tenham formulado requerimentos expressos de realização de perícia médica, o magistrado de primeiro grau não apreciou tais postulações e, contraditoriamente, julgou improcedentes parte dos pedidos justamente sob o fundamento de ausência de prova suficiente, e
(ii)
subsidiariamente, pugnam pela reforma do julgado para que sejam acolhidos os pedidos de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes e indenização por danos estéticos, bem como majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Após análise detida dos autos e do trâmite processual, entendo assistir razão aos Apelantes.

A partir da leitura da sentença impugnada , observa-se que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e indenização por danos estéticos por entender não haver nos autos elementos de provas suficientes para alicerçar a alegação autoral relativa à existência dos respectivos direitos.

Neste contexto, restou consignada na sentença impugnada o seguinte (id. 17427691):

“A indenização por lucros cessantes exige prova segura da perda econômica efetiva, o que não ocorreu nos autos. No caso concreto, a alegada perda de escalas extras caracteriza expectativa de ganho eventual e incerto. Ou seja, não há prova de habitualidade, estabilidade ou obrigatoriedade dessas atividades adicionais. O pedido de lucros cessantes, portanto, resta indeferido.

Quanto à pensão mensal vitalícia, ainda que as lesões sofridas por primeiro autor tenham sido graves, não houve produção de prova técnica específica, como perícia médica, que comprove a incapacidade permanente para o exercício da atividade profissional. A ausência dessa prova inviabiliza a fixação da pensão, pois não se pode presumir tecnicamente a perda ou redução da capacidade laboral. Pelo exposto, tampouco é possível deferir tal pedido.
O primeiro autor pleiteia pela condenação dos réus ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, de forma cumulativa, conforme a Súmula 387 do STJ. É sabido que o dano moral caracteriza-se pela violação de direitos da personalidade, acarretando dor, sofrimento, abalo psicológico ou perturbação emocional que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. Já o dano estético corresponde à alteração duradoura ou permanente da aparência física da vítima, capaz de causar desconforto, vergonha ou repulsa.

[...]
Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos estéticos, entendo que este não merece acolhimento. Embora a Súmula 387 do STJ autorize a cumulação dos danos morais e estéticos, a sua configuração autônoma exige mais do que a mera existência de cicatrizes ou alterações físicas. Para que o dano estético seja indenizável de forma separada, é imprescindível que a alteração morfológica cause uma deformidade ou um constrangimento que fuja ao que já é compensado pelo dano moral, gerando uma marca vexatória ou um impacto significativo na imagem e autoestima da vítima que extrapole o sofrimento psicológico inerente à lesão.”

Cumpre destacar, entretanto, que, em momento anterior, o Juízo
a quo,
por meio de decisões proferidas aos ids. 17427675 e 17427679, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e os pontos controvertidos que entendiam pertinentes.

Os autores peticionaram nos autos, requerendo expressamente a produção de depoimento pessoal do primeiro requerido, prova testemunhal e perícia médica (id. 17427678), apresentando o respectivo rol, demonstrando inequívoco interesse na instrução probatória.

Todavia, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença (id. 17427691) julgando improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de provas para os lucros cessantes, pensão vitalícia e danos estéticos, citando expressamente, por exemplo, a ausência de perícia médica, sem sequer apreciar o pedido de produção de provas formulado pelas autoras, apoiando-se na premissa equivocada de preclusão temporal.

Configura-se, na espécie, evidente
error in procedendo
.

Impende considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas, seria imperioso ter oportunizado às partes o amplo acesso à produção de provas, permitindo aos Apelantes a opção de se desincumbirem do ônus probatório que lhes impõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Neste cenário, resta inequívoco que o indeferimento tácito das provas — pela incorreta decretação de preclusão —, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que reformou sentença de procedência em ação monitória, reconhecendo a quitação da dívida por meio de dação em pagamento e invertendo o ônus da sucumbência.

2. A recorrida alegou ter quitado a dívida representada por cheque mediante entrega de veículo, enquanto o recorrente sustentou que o recebimento do bem não estava vinculado ao pagamento do título. O Tribunal de origem considerou que o recorrente não comprovou que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa, atraindo para si o ônus da prova.

3. O recorrente apontou cerceamento de defesa, argumentando que não teve oportunidade de especificar provas para demonstrar que o recebimento do veículo não se destinava à quitação da dívida, em razão do julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a especificação e produção de provas para demonstrar que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa do título que ampara a ação monitória.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a especificação e produção de provas requeridas na petição inicial, configurou cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de sua alegação de que o recebimento do veículo ocorreu por causa diversa.

6. A decisão de primeira instância, ao considerar o feito maduro para julgamento sem a produção de provas, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no CPC/2015.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para anular a sentença de primeira instância, determinando a intimação do recorrente para especificar as provas que pretende produzir e o prosseguimento regular do feito.

(REsp n. 1.927.062/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização da prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja permitida a produção de prova pericial, nos termos requeridos pelos recorrentes, para, posteriormente, proceder-se a novo julgamento da lide.

(AREsp n. 2.930.246/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – PROVA PERICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) A improcedência do pleito autoral decorreu da ausência de demonstração de que a autora, ora apelante, não recebeu o crédito disponibilizado no empréstimo consignado, bem como da ausência de contraprova frente o laudo unilateralmente apresentado pelo banco. 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil; assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo . 3) Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova ao laudo pericial do banco – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o douto Juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas. 4) É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. 5) Houve manifesto prejuízo aos embargantes por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que torna o processo nulo a partir da sentença. 6) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000445120238080026, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes. 2 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00084299420188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 11/09/2024)

À luz de tais considerações, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a análise do pleito de produção de provas formulado pelos Apelantes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a apreciação do pedido de produção de provas constante da petição de id. 17427678 e reabertura da instrução.

É como voto.